Tribunal: STF
Processo: MI 372
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-05
Data de publicação: 1991-12-05

Ementa:
- AGRAVO  REGIMENTAL  -  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  MEDIANTE
UTILIZAÇÃO  DE  "FAX"  -  EXIGÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO   TEMPESTIVA   -
INOCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
         -  É  válido  o  uso  da  reprodução  fac-similar,  em  sede
judicial, desde que posteriormente ratificado, em tempo  oportuno,  o
ato processual que nela se instrumentaliza.
         - A exigência da superveniente ratificação objetiva  atender
a dupla finalidade: (a) assegurar a autenticidade do  ato  processual
praticado e (b) garantir, em face da precariedade ou instabilidade da
reprodução fac-similar - que tende a esmaecer e  a  desaparecer  -  a
integridade da manifestação processual realizada.
         - É admissível a utilização de  "FAX",  para  a  prática  de
atos processuais, desde que,  tratando-se  de  prazos  preclusivos  e
peremptórios - como os de índole recursal -, a ratificação sobrevenha
enquanto não esgotado aquele lapso de ordem temporal.
         O decurso do prazo recursal - que não se  submete  ao  poder
de disposição das partes -  faz  operar  a  extinção  do  direito  de
validamente recorrer, tornando-se  ineficaz  -  ante  a  ausência  da
necessária ratificação -  a  prática  processual  efetivada  mediante
"FAX". Precedentes do Supremo Tribunal Federal.